Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0703743-10.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDREZA ALVES GADELHA PACIENTE: ARMANDO MARQUES FERREIRA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO A advogada Andreza Alves Gadelha impetra habeas corpus em favor de Armando Marques Ferreira Cardoso contra ato do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia que lhe decretou a prisão preventiva para garantir a instrução processual e aplicação da lei penal. Informa que ele foi preso em 29/09/2019 em São Paulo, capital, quando abordado por policiais em patrulhamento de rotina, que constataram a existência de ordem de prisão emanada da Justiça do Distrito Federal. Ele foi denunciado por infringir duas vezes o artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, porque no dia 31/03/2007, em Ceilândia, tentou matar dois inimigos à faca, em virtude de desentendimento durante um jogo de futebol entre vizinhos e amigos. Sustenta que não há os requisitos da prisão preventiva, sendo a fundamentação raquítica e inconsistente. Alega também o excesso de prazo na primeira fase do procedimento do Júri, uma vez que se acha preso há cerca de cinco meses, a audiência de instrução foi designada para 12/02/2020, mas cancelada e adiada sine die, apesar da singeleza da ação penal, onde foi denunciado um único réu, atualmente com residência fixa em São Paulo, capital, onde trabalha como pedreiro e é chefe de família com filho menor de idade. Invoca os princípios da presunção de inocência e da duração razoável do processo para pedir a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva, sem ou com cautelares alternativas. Pede, ainda, que se proceda à instrução processual por videoconferência, possibilitando ao paciente voltar para o seu domicílio em São Paulo, onde reside com os filhos. O paciente conta cinquenta e dois anos de idade, não foi preso em flagrante nem ouvido pela Autoridade Policial. A denúncia recebida em 26/08/2008 narra que no dia 31/03/2007, por volta de 17h30min, na QNO 18, Conjunto 04, em frente à Casa 29, Ceilândia, ele tentou matar a facadas Charles Pereira Silva e Raimundo Ribeiro da Conceição. Consta que as vítimas jogavam futebol e o paciente pediu para participar da partida; todavia, elas negaram e ele se enfureceu, arremessando para cima as traves improvisadas e deixando o local; findo o jogo, Raimundo ia para a casa da irmã e passou em frente à residência do paciente, momento em que foi atingido com golpes de corrente e em seguida com facada no abdômen; Charles tentou impedir o paciente de continuar as agressões, mas foi esfaqueado na perna; Raimundo e Charles sobreviveram, o primeiro porque recebeu presto e eficaz atendimento médico e não foi atingido em região de letalidade imediata e o segundo porque logrou escapulir após a facada em sua perna. O motivo foi fútil: a simples recusa das vítimas em deixar o paciente jogar futebol com elas. Tentou-se em vão citar o paciente pessoalmente. Assim, foi citado por edital em janeiro de 2009, mas não respondeu nem constituiu advogado. Em 05/03/2009, a pedido do Ministério Público, o Juízo do Segundo Tribunal do Júri de Ceilândia suspendeu o processo e a prescrição, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, e decretou a prisão preventiva para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Afirmou que o paciente não foi localizado e, numa das tentativas de citação pessoal, a ex-esposa dele disse que ele não mais residia no local desde a prática do fato, evidenciando que não pretende se submeter à persecução penal. Ao longo dos anos, tentou-se descobrir o paradeiro do réu por meio de várias pesquisas em sistemas informatizados e pedidos de informações a empresas de telefonia, inclusive com expedição de cartas precatórias para cumprimento do mandado de prisão no Estado de São Paulo. Todavia, somente em 29/09/2019, em São Paulo, capital, policiais militares lograram prender o paciente em patrulhamento de rotina. Em 06/10/2019, a Defesa apresentou resposta à acusação e pediu a revogação da prisão preventiva, mas o Juízo dito coator a manteve em 15/10/2019, ante a permanência de seus requisitos e a ausência de fatos novos. Em 07/02/2020, considerando que o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), exige reavaliação da prisão preventiva a cada noventa dias, o Juízo a reexaminou, mantendo-a, por ainda ser necessária. A audiência de instrução foi designada para 12/02/2020, mas cancelada e adiada sine die. Aguarda-se a transferência do paciente para o Distrito Federal. Em princípio, a prisão deve ser mantida, ante o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal. O fato aconteceu em 2007, há quase treze anos, e o curso do processo e a prescrição ficaram suspensos entre 2009 e 2019, uma década. O paciente só foi encontrado em 2019, no Estado de São Paulo. É necessário e prudente, pois, ouvir o Juiz e o Ministério Público para que o Colegiado examine a necessidade da prisão preventiva. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações, especialmente quanto à realização da audiência de instrução e à transferência do réu para o Distrito Federal. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator